Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VIA PLATAFORMA VIRTUAL. COMPRA E VENDA REALIZADA VIA DA REDE SOCIAL FACEBOOK. PREÇO. ADIMPLEMENTO VIA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ENTREGA DAS MERCADORIAS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. AVIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS DA TITULARIDADE DO REPUTADO PROTAGONISTA DO ILÍCITO. NATUREZA DE ARRESTO. PRESSUPOSTOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DIREITO CONTROVERSO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PARTE DEMANDADA. SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DO REPORTADO AGENTE DA FRAUDE. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. O estatuto processual vigente regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301).
3. Não subsistindo elementos a revestirem de verossimilhança a argumentação desenvolvida e de plausibilidade o direito invocado, aliado à ausência de substrato a induzir risco de advir dano irreparável ou de improvável ou de difícil reparação à parte autora ou prejuízo ao resultado útil do processo, não se aperfeiçoam os requisitos necessários à concessão, ao início da fase cognitiva, de tutela provisória de urgência de natureza cautelar vocacionada a arrestar patrimônio pertencente ao réu com o viso de ser assegurada efetividade à prestação de natureza indenizatória postulada.
4. Sob o prisma de direito e garantia individual, o legislador constituinte estabelecera, como regra, a inviolabilidade dos dados pessoais, inclusive os pertinentes à movimentação financeira, excepcionando essa previsão somente em situações excepcionais, e, por essa razão, só pode ser episodicamente suspensa, no ambiente de tutela provisória, quando se afigurar imprescindível à elucidação de fatos controversos ou resguardo do direito invocado, estando dependente, portanto, da subsistência da verossimilhança dos argumentos desenvolvidos e da aferição da plausibilidade do direito invocado, sem o que não pode ser deferida, pois encerra direito e garantia fundamental que ninguém pode ser privado de seus bens ou direitos à margem do devido processual (CF, arts. 5o, X e XII, e 198).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.